Tribunal: TJSP
Processo: 1002290-29.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Condenação do banco à restituição das prestações cobradas e a compensar os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. Apelação do réu. Laudo pericial. Assinaturas falsas. Contratação não comprovada. Contrato declarado

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Condenação do banco à restituição das prestações cobradas e a compensar os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. Apelação do réu. Laudo pericial. Assinaturas falsas. Contratação não comprovada. Contrato declarado inexistente. Retorno das partes ao 'status quo ante', com a devolução por parte da autora do dinheiro disponibilizado pelo banco, que, por sua vez, deverá restituir as quantias debitadas daquela. Danos morais verificados. 'Quantum' arbitrado a título de danos morais mantido. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. Recurso acolhido em parte.